Tribunal: STF
Processo: HC 199279
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação Idônea. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Agravo regimental no HC 646.469/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, no dia 12.01.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    3. Irresignada, a defesa impetrou HC no Tribunal de Justiça de São Paulo. A liminar foi indeferida. Na sequência, foi impetrado HC no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente o writ. O que deu ensejo à interposição de agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea e por ausência de realização da audiência de custódia. Argumenta que não estão preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, cuidando-se de prisão decretada com apoio na gravidade abstrata do delito imputado aos pacientes. Daí o pedido de concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva dos acusados. Subsidiariamente, requer a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    5.  Decido. 
    6. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    8. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015). 
    9. No caso de que se trata, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cosmópolis/SP:
    “[...] No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121, §2º, incisos I e IV, cc. Artigo 61, II, alínea "j", e Artigo 62, I, na forma do Artigo 29, caput, todos do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes do Inquérito Policial, apontando os denunciados Gelson, Gelsino e Chow Cheng Huo como mandantes, diretamente interessados e beneficiados pelo crime, bem como José Maria, que foi intermediário na contratação dos executores já denunciados, efetivando a promessa de recompensa e entrega da vantagem após o crime. Pois consta que o denunciado Daniel informou que ele e os demais executores se dirigiram a Cosmópolis para a execução do homicídio, a mando de ex-sócios de Christian, que seriam dois irmãos, sendo um deles de nome GELSON, com promessa de recompensa de R$ 30.000,00 para execução da vítima. Os denunciados Gelson, Gelsino e o investigado Wesley, embora neguem envolvimento no crime, declararam que tinham ciência de que Chow Cheng Huo pretendida "dar um susto" na vítima em rezão dos desentendimentos empresariais enfrentados entre as partes. Ainda afirmaram que em data próxima do crime Chow deu ordens para que fosse entregue a José Maria altas quantias em dinheiro, totalizando R$ 80.000,00. E depois do crime Chow e José Maria adotaram comportamento suspeito, questionando os demais envolvidos sobre abordagens policiais e complicações a respeito da morte do antigo sócio. Gelsino, ainda, consta dos autos, acompanhou José Maria, em data próxima dos fatos, que trazia consigo grande quantidade de dinheiro, ao bairro de residência de um dos executores. Desta forma, assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. O fato é mais grave do que o comum. Trata-se de crime hediondo, o que é indicativo da periculosidade dos referidos denunciados. No caso, nos termos que o delito foi praticado por promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), sendo estes denunciados os mandantes do crime que promoveram a atividade criminosa, imentos das testemunhas de forma serena, evitando-se que estas tenham temor em prestar depoimento. Ainda, para resguardo da futura aplicação da lei penal, pois Chow Cheng Huo está homiziado em local incerto e não sabido, havendo sério risco de que deixe o país para frustar eventual cumprimento de pena aplicada em condenação. Portanto, considerando que se trata de crime hediondo, a agressividade dos denunciados, as declarações das testemunhas, os elementos constantes do Inquérito Policial, na esteira do requerido pelo Ministério Publico, entendo ser o caso da decretação da prisão preventiva de GELSON SAMPAIO BENTO, GELSINO SAMPAIO BENTO , CHOW CHENG HUO e JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA, pois que a liberdade dos "mandantes neste momento certamente trará prejuízos à elucidação do delito, com a destruição de provas, obstáculos à identificação dos demais autores do crime, bem como a presumível fuga do distrito da culpa. Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelentereputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000) […].”
    10. Para além de observar que os temas suscitados na impetração não foram sequer examinados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (que se limitou a indeferir a liminar requerida pela defesa), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em linha de princípio, a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 196.947, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator